Tribunal: TJMT
Processo: 1001245-16.2023.8.11.0010
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL - DANO EMOCIONAL À MULHER - ART. 147-B DO CÓDIGO PENAL - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - REJEIÇÃO - PRÁTICA HABITUAL DE COMPORTAMENTOS DO RÉU/APELANTE QUE FORAM ABALANDO GRADATIVAMENTE A PAZ E A TRANQUILIDADE DA VÍTIMA - DEPOIMENTO DA OFENDIDA EM SINTONIA COM O CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO ENCARTADO NOS AUTOS - INDENIZAÇÃO EM VALOR MÍNIMO EM VISTA DOS DANOS OCASIONADOS - RESP 1643051/MS (TEMA 983/STJ) - APELO DESPROVIDO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
1. No crime do art. 147-B do Código Penal, a prova do resultado pode ser feita pelo depoimento da ofendida ou outros elementos que demonstrem o impacto do crime para o pleno desenvolvimento da mulher, o controle de suas ações, o abalo de sua saúde psicológica ou algum impedimento à sua autodeterminação. Considerando que o resultado do crime não é a lesão à saúde psíquica, mas o dano emocional (dor, sofrimento ou angústia significativos), laudos técnicos tornam-se desnecessários.
2. “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (REsp 1643051/MS - Tema 983/STJ).
3. Manutenção da sentença. Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001245-16.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GLEYSON SANTOS SOUZA - CPF: 034.734.391-00 (APELANTE), POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (ADVOGADO), ANA ALINE DE SOUZA BORBA - CPF: 051.815.601-05 (VÍTIMA), GABRIELLE DA SILVA FONSECA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO APELO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - DANO EMOCIONAL À MULHER - ART. 147-B DO CÓDIGO PENAL - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - REJEIÇÃO - PRÁTICA HABITUAL DE COMPORTAMENTOS DO RÉU/APELANTE QUE FORAM ABALANDO GRADATIVAMENTE A PAZ E A TRANQUILIDADE DA VÍTIMA - DEPOIMENTO DA OFENDIDA EM SINTONIA COM O CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO ENCARTADO NOS AUTOS - INDENIZAÇÃO EM VALOR MÍNIMO EM VISTA DOS DANOS OCASIONADOS - RESP 1643051/MS (TEMA 983/STJ) - APELO DESPROVIDO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. No crime do art. 147-B do Código Penal, a prova do resultado pode ser feita pelo depoimento da ofendida ou outros elementos que demonstrem o impacto do crime para o pleno desenvolvimento da mulher, o controle de suas ações, o abalo de sua saúde psicológica ou algum impedimento à sua autodeterminação. Considerando que o resultado do crime não é a lesão à saúde psíquica, mas o dano emocional (dor, sofrimento ou angústia significativos), laudos técnicos tornam-se desnecessários.

2. “
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (REsp 1643051/MS - Tema 983/STJ).

3. Manutenção da sentença. Recurso de apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GLEYSON SANTOS SOUZA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara nos autos da ação penal n. 1001245-16.2023.8.11.0010, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da denúncia para condenar o apelante pela pratica do delito descrito no art. 147-B, do CP, fixando-lhe a
pena definitiva em de 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, bem como fixou o valor de R$ 1.320,00 (hum mil trezentos e vinte reais) a título de reparação dos danos causados pela infração penal (Tema 983/STJ), a teor do art. 387, IV, do CPP, conforme decisão que se vê no id. 203637849.

Em suas razões de Id. 203637857 a defesa sustenta, em síntese, a necessidade de absolvição pelo crime do art. 147-B, do CP, ao argumento de atipicidade da conduta e violação ao princípio da taxatividade, já que o tipo penal descrito no aludido artigo engloba conceito vago.

Aduz que o tipo penal do art. 147-B, do CP, fere a legalidade estrita ao não descrever de forma semanticamente determinada quais seriam as condutas puníveis, constituindo, portanto, um “
tipo penal aberto
”.

Argumenta, ainda, a insuficiência de provas, pois durante a instrução processual só foi ouvida a vítima e interrogado o acusado/apelante, sendo que aquela consignou nunca ter sofrido ameaça à sua integridade física ou psicológica, razão pela qual não deve prosperar a condenação ao pagamento de indenização título de danos causados já que a vítima alegou a inexistência destes.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, aduzindo a suficiência probatória, bem como a proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório (Id. 203637859).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 205798660).

É o relatório.

Desembargador
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“Segundo apurado, em data indefinida, porém entre os anos de 2021 e 2023, o denunciado GLEYSON SANTOS SOUZA, com consciência e vontade, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, perseguiu reiteradamente ameaçando a integridade de física ou psicológica, perturbando a esfera de liberdade ou privacidade, da vítima Ana Aline de Souza Borba, sua ex-mulher (...).

Segundo restou apurado, a vítima e o denunciado foram casados por cerca de dez anos, mas o relacionamento findou-se há aproximadamente dois anos.

Após o término, a vítima passou a residir com a genitora, sendo que o denunciado nunca aceitou o fim do relacionamento e insistia em reatar, passando a persegui-la de todas as formas, em todos os lugares que esta frequentava.

O denunciado, por reiteradas vezes, passava na frente da residência, trabalho e faculdade onde a vítima estuda, dentro do carro em alta velocidade, gritando e constrangendo-a publicamente. Inclusive, o denunciado criou problemas entre a vítima e sua patroa, dizendo que ela era amante do marido dela.

Além disso, na data de 20 de abril de 2022 o denunciado enviou uma série de fotos,
prints
de conversas e mensagens comprometedoras dele com outras mulheres com o intuito de constranger a vítima.

Por fim, a vítima informa que não consegue mais se sentir segura, pois sente que está perdendo a sensação de liberdade, retirada pelo denunciado, dizendo que foi diagnosticada com síndrome do pânico, depressão e crises de ansiedade, todos resultantes da relação com o denunciado.

Após as reiteradas perseguições por meio de mensagens de texto e presencialmente, a vítima ameaçada e com medo, registrou o boletim de ocorrência e solicitou medidas protetivas de urgência”. (Id. 203637822).

Sobreveio a sentença, prolatada em audiência de instrução, julgando parcialmente procedente a denúncia, para condenar o apelante pela prática do delito descrito no art. 147-B, do CP, fixando-lhe a
pena definitiva em 06 (seis) meses de detenção
, em regime aberto, além do pagamento de R$ 1.320,00 (hum mil trezentos e vinte reais) a título de montante mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da sentença.

No que diz respeito à tese de absolvição, ao argumento de atipicidade da conduta e violação ao princípio da taxatividade, já que o tipo penal descrito no aludido artigo engloba conceito vago, razão não lhe assiste.

A figura típica do art. 147-B, do CP, exige que o dano emocional seja cumulativo, através da prática habitual de comportamentos que vão abalando gradativamente a paz e a tranquilidade da vítima.

No caso, da decisão hostilizada extrai-se que:

“No que tange ao tipo penal, nota-se que
a denúncia na verdade narra perfeitamente o tipo descrito no artigo 147-B, do Código Penal
(...) vejo que
restou devidamente comprovado nos autos, o que se pode constatar, através das oitivas colhidas em Juízo
.

A vítima ANA ALINE DE SOUZA BORBA relatou em Juízo

“que tiveram um relacionamento; que finalizaram e
tentou o divórcio e ele não aceitou
; que aconteceu algumas coisas;
que ele veio atrás da depoente, com perseguições no trabalho
; que após o pedido de medidas protetivas não houve nenhuma tentativa de contato com a depoente;
que ele tentava contato com a depoente por diversos telefones de terceiros, de patrão; que ele se relacionava com outras mulheres e mandava para a depoente os “prints” também; que isto ocorreu mais ou menos de 2021 a 2022
; que não se recorda as datas;
que fez tratamento com medicações diante dos fatos ocorridos
; que com a depoente não tem laudos do psicólogos porque hoje não faz mais uso das medicações; que estas mensagens não mandou para a polícia civil; que tinha áudio, fotos, vídeos e prints; que está em novo relacionamento;
que ele não aceitava o término do casamento
; que era casado legalmente com ele; que depois foram no cartório e está tudo resolvido;
que após fazer o pedido de medidas protetivas ele não mais foi atrás da depoente
e não tentou contato com a mesma; que hoje é casada e está no seu canto e ele está no dele; que estavam separados há dois anos; que morava na casa de seu pai; que separaram-se mais ou menos em 2020; que foram várias tentativas de separação; que reataram o relacionamento; que não tinha como não corresponder a ele porque ele ia na sua casa, de seu pai e ele o encontrava na rua; que ele não chegou a ameaçar a depoente; que ele só tentava reatar com a depoente, mas não a ameaçava; que acredita que ainda tem os prints; que ele ficava passando pelo seu trabalho; que ele ficava insistindo querendo voltar; que ele começava a conversa muito calma, tranquilo e quando via que não iria conseguir o que queria, daí ele se alterava e começava as discussões; que ele nunca a ameaçou; que a primeira vez entrou com o pedido de divórcio e ele continuou insistindo falando que iria mudar para dar alguma chance; que daí reataram; que separaram de novo porque acontecia a mesma coisa; que era muita briga e ele tinha problemas com bebida alcóolica; que isto acabava gerando muita discussão, muita briga; que foi casada com ele quase por nove anos; que fora da bebida ele era uma pessoa boa, mas chegou determinado tempo que não era bom para a depoente; que não houve nenhuma ameaça a integridade física ou psicológica da vítima”
.

O réu GLEYSON SANTOS SOUZA relatou em Juízo
“que não teve condenação criminal; que não responde por crimes de lesão corporal ou ameaça contra a vítima; que viveram muitos anos e gostava muito dela; que teve problemas com bebidas, só que nunca a ameaçou; que passava em frente do trabalho dela porque ali naquela rua tinha mercados de material de construção; que trabalha com obras e tinha que passar ali umas quatro a cinco vezes; que era apaixonado nela; que a primeira vez que voltou não foi insistência do depoente; que tinha ido para Querência do norte trabalhar; que veio para o velório de sua avó e estavam certos para divorciar e ela falou para dar mais um tempo;
que soube desse problema psicológico
; que ela teve COVID e ficou muito ansiosa; que levou ela no colo e na sua caminhonete; que ela teve ansiedade e cuidou dela; que não fez nenhuma ameaça e não quis prejudicar ela de nada; que quem caçou advogado para fazer o divórcio foi o depoente”
.

É assente na jurisprudência que em caso de crimes envolvendo violência doméstica e familiar, onde geralmente não se há testemunhas oculares, a palavra da vítima ganha uma relevância especial
, como nos presentes autos, já que
a mesma foi coesa e contundente no sentido de narrar o enorme dano emocional sofrido em decorrência dos fatos, que inclusive teve que ser submetida a tratamento psicológico
.

Diante das evidências advindas das provas apuradas no bojo dos autos, que se encontram em rota de convergência com os documentos colacionados no encarte processual, e escorado no princípio da livre convicção motivada, entendo suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria do crime tipificado no artigo 147-B, do Código Penal, que na ausência de causa que exclua o crime ou isente o réu de pena, a condenação é medida que se impõe
.”

(
grifo nosso
) (Id. 203637848).

Ao registrar Boletim de ocorrência na data de 20/04/2022, a vítima narrou que:

“Narra comunicante que conviveu com o suspeito GLEISON SANTOS SOUZA durante 10 anos e estão separados há 2 anos,
desde então o suspeito nunca aceitou a separação e faz diversas calunias, difamações e perturbação contra a comunicante
. Na data de 11/04 comunicante estava saindo do seu serviço quando
foi abordada pelo suspeito

informando
sobre uma moto, disse também que estava com outra pessoa e
que a culpa do término do casamento foi da comunicante
. Ressalta ainda que
o suspeito passa sempre em frente ao local de trabalho da comunicante perturbando, gritando, xingando, e chegou até inventar que comunicante tem caso com o patrão
.
Na data de hoje 20/04 mandou mensagem via whatsapp de um número desconhecido, com prints, fotos de mulheres comprometedoras e áudios alegando que comunicante está na pior
, que a mesma liga para a mãe dele, que comunicante está atrapalhando seu novo relacionamento e assim por diante. comunicante não tem mais contato com a família e requer medida protetiva contra o suspeito” (
grifo nosso
) (id. 203637812).

A mesma narrativa foi reproduzida perante a autoridade policial, tal como se vê do Termo de Declarações. Confira-se:

“Que a declarante foi casada com o agressor (GLEYSON SANTOS SOUZA) por dez anos e a cerca de dois anos resolveu sair de casa e romper o relacionamento, tendo se divorciado de GLEYSON oficialmente; que o casal não teve filhos; que a declarante saiu da casa em comum com apenas seus pertences pessoais e passou a residir com sua genitora; que
a declarante desde então perdeu a pouca paz que ainda lhe restava
; q
ue GLEYSON não aceita a ruptura e insiste em reatar o relacionamento, tendo para isso provocado a declarante de todas as formas; que GLEYSON persegue a declarante durante os últimos dois anos em todos os lugares que a declarante frequenta, em casa, na faculdade e no trabalho, GLEYSON passa em frente com o carro em alta velocidade e muitas vezes aos gritos, simplesmente para perturbar e dizer que está ali, incomodando inclusive os vizinhos da declarante
;
que a declarante bloqueia todos os contatos de GLEYSON, mas ele continua enviando fotos,
prints
de conversas e mensagens comprometedoras dele (GLEYSON) com outras mulheres, mulheres que a declarante conhece, para provocar e constranger a declarante
;
que GLEYSON cria intrigas, faz fofocas e insiste em dizer que a declarante tem amantes, a última fofoca criada por GLEYSON foi que a declarante é amante de seu empregador, tendo GLEYSON dito isso para a esposa do patrão da declarante; que GLEYSON cria situações embaraçosas e já fez a declarante perder outros empregos por causa de fofocas que ele (GLEYSON) cria da declarante com seus patrões
; que tem cerca de um ano que a declarante chegou a acionar a polícia para GLEYSON, a polícia chegou a deter GLEYSON, mas a declarante não compareceu na delegacia e GLEYSON foi solto e a declarante não veio a delegacia atendendo aos apelos da genitora de GLEYSON, na época dos fatos; que na ocasião
a declarante trabalhava com sua tia Lucimar, com quem tinha uma cafeteria e GLEYSON foi a cafeteria bastante alterado, sendo que a declarante alega que não sabe dizer se GLEYSON estava alcoolizado ou drogado, mas estava nervoso e depois de muito perturbar no local insistia para a declarante olhar no baú da moto que ele, GLEYSON pilotava; que a declarante alega que por medo, não olhou o que tinha no baú da moto, mas imagina que fosse uma arma de fogo, pela insistência de GLEYSON
;
que a declarante já não aguenta mais, GLEYSON tem perturbado tanto que a declarante não consegue mais se sentir segura e percebe que tem perdido a liberdade de ir e vir, retirada por GLEYSON, que não poupa a declarante em nenhum lugar e a persegue, a perturba na faculdade, no local de trabalho e em sua residência
; que nesta madrugada (20/04/2022) GLEYSON enviou mensagens com fotos de mulheres e
prints
de conversas comprometedoras com mulheres que a declarante conhece, usando de um numero desconhecido, para dizer que tem muitas mulheres, mulheres melhores que a declarante e que a declarante está na pior;
que a declarante tem diagnóstico síndrome do pânico, depressão, tem crises de ansiedade, todos esses problemas de saúde resultantes da relação com GLEYSON
; que certa vez GLEYSON foi a faculdade onde a declarante cursa enfermagem embriagado e com um cachorro no carro, parou o carro na esquina da faculdade e foi dando ré, passando a mexer com os alunos, aos gritos,
quando as pessoas que conhecem a declarante e conhecem GLEYSON e sabem do casamento dos dois passaram a apontar a declarante, o que causou uma crise de ansiedade na declarante; que a declarante tem sido prejudicada de muitas formas na sua vida pelas más ações de ex esposo GLEYSON
;
que a declarante esclarece que nunca foi ameaçada diretamente, mas GLEYSON já chegou, enquanto eram casados, a mostrar uma arma de fogo que parecia ser um revolver para a declarante; que a declarante confessa que tinha muito medo de GLEYSON e por isso demorou tanto para se separar
; que a declarante requer medidas de proteção e manifesta o desejo de representar criminalmente em desfavor do agressor”

(Id. 203637814 - pp. 16/18) (grifos meus).

Ao analisar os depoimentos disponíveis no relatório de mídias (id. 203637851) verifico que a vítima
confirmou as perseguições por parte do apelante e que estas só cessaram após a concessão das medidas protetivas
, bem como a necessidade de
tratamento com psicólogo e medicações em decorrência da síndrome de pânico advinda das situações por ela vivenciadas no período
.

Nesse contexto, em audiência de instrução, o magistrado singular ao ler o tipo penal do art. 147-A, do CP, (tipo penal indicado na denúncia), indagou à vítima se a descrição do tipo se encaixava no ocorrido e, embora tenha sido descartado pela vítima a existência de “agressão física e psicológica”, restou confirmado o dano emocional decorrente das abordagens feitas pelo ex-companheiro, ora apelante, o que permitiu que na sentença prolatada fosse feito apenas o ajuste na definição jurídica do delito e permitiu a condenação pela prática do delito previsto no art. 147-B, do CP, conforme a exegese do art. 383, do CPC.
Verbis
:

“Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave”.

Portanto, embora o Ministério Público não tenha pleiteado a condenação pelo crime descrito no art. 147-B, do CP, a denúncia oferecida descreveu condutas praticadas que se enquadram perfeitamente no aludido tipo penal, permitindo a conclusão no sentido de que os fatos imputados ao réu/apelante na inicial acusatória guardam sintonia com aqueles reconhecidos na sentença.

O delito tipificado no art. 147-B, do Código Penal, foi introduzido no ordenamento jurídico pela Lei n. 14.188/2021, nos seguintes termos:

“Art. 147-B. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação:

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a conduta não constitui crime mais grave.”

A conduta de causar dano emocional à mulher, não fica restrita à liberdade, mas à integridade mental da mulher como um todo. A norma em vigor se atenta ao elemento subjetivo especial do tipo, manifestado pela intenção do autor de degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões.

Na hipótese dos autos, o fato de a instrução processual contar tão somente com a palavra da vítima em contraponto ao interrogatório do acusado, isso por si só não invalidada a decisão guerreada ao argumento de insuficiência probatória, já que para configuração do crime de dano emocional, admite-se qualquer meio de prova em direito admitidos, incluindo, aí, a palavra da própria vítima.

A propósito, o magistério de Valéria Diez Scarance Fernandes, Thiago Pierobom de Ávila e Rogério Sanches Cunha, ao argumentarem acerca da dispensabilidade de laudo técnico que comprove os danos psicológicos nos ensina que:

“
A prova do resultado pode ser feita pelo depoimento da ofendida
, por depoimentos de testemunhas, relatórios de atendimento médico, relatórios psicológicos ou outros elementos que demonstrem o impacto do crime para o pleno desenvolvimento da mulher, o controle de suas ações, o abalo de sua saúde psicológica ou algum impedimento à sua autodeterminação.
Considerando que o resultado do crime não é a lesão à saúde psíquica, mas o dano emocional (dor, sofrimento ou angústia significativos), laudos técnicos não são necessários
.

Importante alertar que a instrução probatória não pode ser campo fértil para revitimização e indevida invasão da vida privada, com detalhamentos desnecessários acerca do dano emocional, do grau de humilhação, da dor sofrida, se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

A prova deverá ter por fim o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

Em que pese na esfera penal não se admitir a presunção do resultado, vale relembrar que, segundo o STJ, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher não há necessidade de prova do dano à esfera moral para efeito de reparação civil, tratando-se de dano moral presumido, decorrente da própria conduta violenta (
propter rem
).
(FERNANDES, Valéria Diez Scarance; ÁVILA, Thiago Pierobom de; CUNHA, Rogério Sanches. Violência psicológica contra a mulher: comentários à Lei n. 14.188/2021. Meu site jurídico, 29 de julho de 2021. Disponível em: https://meusitejuridico.editorajuspodivm.com.br/2021/07/29/comentários-lei-n-14-1882021/. Acesso em: 19/03/2024).

Verifica-se que a materialidade do crime de violência psicológica contra a mulher restou evidenciada nos autos pelos seguintes documentos: Boletim de Ocorrência (Id. 203637814 - p. 12), termo de declarações da vítima e seu depoimento em juízo.

Quanto à autoria delitiva, existem provas suficientes em meu entender que se mostram aptas a evidenciar a prática de condutas habituais que levaram à configuração do crime de violência psicológica, tal como narrado na peça acusatória.

Vale consignar que não se faz necessário o elemento subjetivo específico de querer causar dano emocional, mas sim que o agente pratique voluntária e conscientemente alguma conduta apta a causar dano emocional à vítima. Por essa razão ainda que a ofendida tenha mencionado que não teria havido ameaças, o dano lhe foi causado, tanto que confirmou a necessidade de tratamento psicológico ao afirmar que a síndrome de pânico, depressão, e crises de ansiedade, foram problemas de saúde resultantes das atitudes do apelante GLEYSON.

No que pertine à indenização em valor mínimo, a questão já foi definida em sede de recursos repetitivos, oportunidade em que no julgamento do REsp 1643051/MS (Tema 983/STJ) foi firmada a tese no sentido de que:

“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (
grifos meus
).

E ao que se denota da sentença objurgada, houve pedido expresso para tal condenação na inicial acusatória, o que se constata ao verificar o pedido contido na denúncia acostada no Id. 203637822.

Com efeito, este Sodalício já decidiu no sentido de que:

“(...)
Para a configuração do crime previsto no art. 147-B do Código Penal é exigido que o dano emocional à mulher seja cumulativo, por meio da prática habitual de comportamentos que vão abalando gradativamente a paz e a tranquilidade da vítima
”

(N.U 1008352-55.2022.8.11.0040, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, j. em 27/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023) (
grifo nosso
).

“APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AMEAÇA (ART. 147, CAPUT DO CÓDIGO PENAL) E
VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER (ART. 147-B DO CÓDIGO PENAL)
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS EM JUÍZO, PELA ANÁLISE GLOBAL DAS PROVAS
. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. AJUSTE DE OFÍCIO DA EXASPERAÇÃO REALIZADA NA PRIMEIRA FASE E APLICAÇÃO DA CONFISSÃO. SUBSTITUIÇÃO E SUSPENSÃO DA PENA. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS (ART. 44, I E III E ART. 77, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL). PARCELAMENTO DE MULTA E INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A materialidade restou demonstrada pelo termo de depoimento
, declaração e representação criminal, capturas de tela
e depoimentos prestados
. De mesmo modo,
a autoria se revelou sobretudo pela instrução em juízo, indicando que a ofendida sofreu ameaças diversas por parte do réu, inclusive que o recorrente a violentou psicologicamente pelo controle de ações, constrangimentos e pernoitar em sigilo, dando a certeza de que a responsabilidade penal deve recair sobre o réu, afastando a absolvição pretendida.
(...) 5. Ademais,
sobre a impossibilidade de pagamento de indenização (art. 387, IV do Código de Processo Penal), certo é que também compete à execução, pois, caso contrário, restaria inócua parcela de seu poder jurisdicional, visto que estaria impedido de apreciar integralmente o cumprimento das condições para a concessão de certos benefícios da execução, tais como progressão de regime e livramento condicional.
(N.U 1002162-97.2022.8.11.0033, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 07/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023) (
grifos meus
).

Diante desse quadro, não vislumbro razões para que se acolha o pleito do apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal de Gleyson Santos Souza, mantendo a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024